Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa e de receptação. Legalidade da prisão preventiva analisada em impetração anterior. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62 do CNJ. Denegada a ordem.